Tribunal: STF
Processo: Rcl 18482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. RE´S Nº 591.797-RG E 626.307-RG. SOBRESTAMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, ajuizada por Nilson Grigoli Júnior, em face de decisão da 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à alegação de afronta às decisões desta Suprema Corte proferidas nos Recursos Extraordinários nº 591.797 e 626.307.
    2. Segundo emerge da inicial, cuida-se de controvérsia relativa às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação de Planos Econômicos. Narra o reclamante que, contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação nº 7.376.754-1 (2032151-97.2014.8.26.0000), o Banco Itaú Unibanco S.A. interpôs recurso especial e extraordinário, ambos não admitidos na origem. 
    Reporta que, em face do juízo negativo de admissibilidade exarado, foram manejados agravos para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. O agravo no recurso especial (AREsp nº 145.023), segundo informa o reclamante, não foi conhecido pela Corte Superior. Já o agravo referente ao recurso extraordinário teve o seu seguimento negado, em decisão proferida em 22.5.2014, ao fundamento da ausência de esgotamento da instância ordinária.
    Noticia determinado, entrementes, o levantamento de parte da verba honorária pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Presidente Prudente, mediante decisão que desafiou agravo de instrumento interposto pelo Banco. A Corte de origem deu provimento ao recurso para determinar ao então agravado - ora reclamante - a devolução do valor liberado, ao fundamento de que o processo estaria suspenso por força das decisões proferidas no RE nº 626.307-RG e no RE nº 591.797-RG.
    Contra essa decisão, o reclamante aduz opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    O reclamante articula tratar-se, na origem, de execução definitiva. Nesse compasso, dessume vulneradas as decisões proferidas no RE nº 626.307-RG e no RE nº 591.797-RG, uma vez que, nesses paradigmas, determinado expressamente que não fossem sobrestadas as execuções definitivas. 
    Pugna, por fim, pela procedência da reclamação, a fim de que i) “o MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente – SP, revogue em caráter definitivo a ordem de devolução das quantias levantadas a titulo de honorários advocatícios nos autos nº 0025016-87.2008.8.26.0482”; ii) “Que o Relator do Agravo de Instrumento nº. 2032151-97.2014.8.26.0000/50000, após proceder as informações previstas no artigo 157 do RISTF, haja por bem negar provimento ao agravo interposto pelo Banco Itaú (...)”; e iii) “Nos termos do artigo 273 do CPC, e para se evitar que o advogado reclamante tenha que devolver as quantias elevadas no exíguo prazo de 24 horas, requer seja concedida em caráter definitivo a tutela antecipada, em fase do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da decisão impugnada ser destoada das decisões dessa Egrégia Corte”.
    3. Deferi a medida cautelar, com a finalidade de suspender o curso do processo nº 0025016-87.2008.8.26.0482, em trâmite na 2ª Vara Cível de Presidente Prudente, até o julgamento do mérito da presente reclamação constitucional.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada, nas quais relata tratar-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Verão. 
    Anota, ainda, que (i) o feito encontrava-se suspenso, nos termos do art. 543-B do CPC/1973; (ii) o Banco efetuou depósito judicial em processo de execução provisória, requerendo, ante a pendência do trânsito em julgado da discussão atinente ao montante efetivamente devido, que tal valor permanecesse em conta judicial até decisão final; (iii) embora tenha ocorrido, de início, levantamento pelo advogado da verba honorária, houve determinação de devolução dos valores, ante a inidoneidade da caução prestada e da consideração de que o causídico deveria ter ajuizado ação própria em face do seu cliente em vez de postular verba honorária em processo que sequer transitara em julgado.
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pela improcedência da reclamação. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões exaradas ao julgamento do RE nº 626.307-RG e do RE nº 591.797-RG. 
    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento dos Recursos Extraordinários nº 591.797 e 626.307 sob a sistemática da repercussão geral, atinentes a diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por expurgos inflacionários (Temas nº 265 e 264), determinou o sobrestamento dos “processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente em relação aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 19990 a fevereiro/1991”; bem como dos processos que tenham por objeto a correção monetária pelos Planos Bresser e Verão, respectivamente. 
    3. Transcrevo, por oportuno, excerto da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, publicada em 01.9.2010, a qual teria sido desrespeitada, a ensejar a presente reclamação:
    “(...) 
    Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências: 
    (…)
    b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.
    c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos aos Planos Bresser e Verão, tendo em conta que somente em relação a esses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer.
    Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o País, em grau de recurso, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória. Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas.” (destaquei)
    4. Na espécie, colho das informações prestadas que o Desembargador Relator do Recurso de Apelação nº 7.376.754-1, monocraticamente, em 17.7.2009, confirmou a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por Alberto Ferreira Machado. 
    5. Contra a referida decisão, foi interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pelo presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    6. Manejado agravo de instrumento, autuado sob o nº AI 786.665, foi-lhe negado seguimento por esta Suprema Corte, por meio de decisão publicada em 27.5.2014, ao fundamento de que não exauridos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias. Extraio, do sítio deste Supremo Tribunal Federal, certificado o trânsito em julgado em 02.6.2014.
    7. A 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 22.5.2014, ao exame do agravo de instrumento manejado pelo Banco em face da decisão que determinara o levantamento da quantia de R$ 68.199,97 (sessenta e oito mil, cento e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) em favor do agravado, comandou a devolução do dito valor e, ao julgamento de embargos de declaração opostos pelo ora reclamante, assim se manifestou, em 17.7.2014 (grifei):
    “Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V. Acórdão que, ao apreciar e julgar recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado, o proveu à unanimidade.
    Inconformado, o agravado Alberto Ferreira Machado opõe embargos declaratórios sustentando que o recurso de agravo de instrumento atrelado a estes embargos perdeu seu objeto. Segundo o embargante, tal recurso foi provido apenas enquanto não era decidido o recurso extraordinário interposto pelo Banco Itaú. A corroborar tal fato, fez juntar cópia da V. decisão monocrática que negou seguimento ao AIDDRE nº 786.665/SP interposto pelo embargado.
    É o relatório.
    Como bem sabido, os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há obscuridade, contradição ou omissão, conforme preceituado pelo artigo 535 do Código de Processo Civil.
    O embargante externa pretensão à declaração de perda do objeto do recurso de agravo atrelado aos presentes embargos, argumentando que, se o recurso extraordinário intentado pelo Banco Itaú foi barrado na instância superior, então, a execução deixou de ser provisória e, em se tornando definitiva, seria possível a seu patrono dr. Nilson Grigoli Junior manter consigo o valor dos honorários advocatícios indevidamente levantado, inexistindo razão para devolvê-lo.
    Ora, existe V. decisão pretérita que proibiu o levantamento de qualquer verba pelo ora embargante, ainda que incontroversa, antes da decisão a ser proferida pelo E. STF acerca do assunto, a saber, expurgos inflacionários.
    A definitividade da execução depende de processo que sequer transitou em julgado, porque suspenso em razão de r. decisão proferida no E. Supremo Tribunal Federal, da lavra do Eminente Ministro Dias Toffoli.
    Conforme notícia no Portal daquele Tribunal, ‘o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolhendo parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), determinou a suspensão (ou sobrestamento) de todos os processos judiciais em tramitação no país, em grau de recurso, que discutem o pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos Collor I (valores não bloqueados), Bresser e Verão. O tema teve a repercussão geral reconhecida e, depois disso, os Bancos do Brasil e Itaú – partes nos Recursos Extraordinários 626307 e 591797 dos quais Dias Toffoli é relator - apresentaram petições requerendo a suspensão, em todos os graus de jurisdição, das demais ações que tratam da cobrança dos expurgos inflacionários. A decisão do STF nestes dois casos deverá ser aplicada a todos os casos semelhantes’ (in ‘site’ do Supremo Tribunal Federal).
    Não se trata de mera reanimação da lide recursal, mas sim, de pretensão à sua ampla desconsideração, uma vez que nenhuma das figuras previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil encontra guarida no V. Acórdão verberado (fls. 829-837).
    Por tais razões, rejeito os embargos.”
    8. Nesse contexto, a Corte reclamada, ao julgamento dos embargos de declaração, em 17.7.2014, compreendeu estar a definitividade da execução, na pendência de “processo que sequer transitou em julgado, porque suspenso em razão de r. decisão proferida no E. Supremo Tribunal Federal, da lavra do Eminente Ministro Dias Toffoli”.
    9. Ocorre que, em data anterior, 02.6.2014, já havia transitado em julgado o AI nº 786.665 perante este Supremo Tribunal Federal, com fundamento em óbice processual prejudicial à análise do mérito daquele outro recurso de origem. 
    10. Trata-se, pois, de processo com sentença transitada em julgado não albergada na determinação de sobrestamento do paradigma desta reclamação. 
    11. Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão ora reclamada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos nº 0025016-87.2008.8.26.0482.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora